Tribunal: TJDFT
Processo: 0725519-40.2023.8.07.0007
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-02-05
Data de publicação: 2026-02-24

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE DESPEJO C/C COBRANÇA. CONTRATO DE LOCAÇÃO. SEPARAÇÃO DE FATO. SUB-ROGAÇÃO. COMUNICAÇÃO AO LOCADOR. AUSÊNCIA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
I. Caso em exame
1. Trata-se de apelação interposta contra sentença que julgou procedentes os pedidos formulados na ação de despejo e cobrança de aluguel,
II. Questão em discussão
2. A questão em discussão consiste em definir se a apelante, que alegou ter desocupado o imóvel ao término do contrato e comunicado verbalmente à locadora, deve responder solidariamente pelos débitos de aluguel.
III. Razões de decidir
3. O art. 12 da Lei no 8.245/91 prevê que, em caso de separação, a locação deve continuar com o cônjuge que permanecer no imóvel, devendo essa sub-rogação ser comunicada por escrito ao locador.
4. No caso, não há prova nos autos de que a comunicação formal tenha sido realizada, razão pela qual a locatária originária é responsável pelo inadimplemento dos aluguéis.
IV. Dispositivo e tese
5. Recurso conhecido e desprovido.
Tese de julgamento: "A ausência de comunicação formal ao locador sobre a sub-rogação do contrato de locação impede o seu reconhecimento e mantém a responsabilidade locatário originário."

Dispositivos relevantes citados: Lei no 8.245/91, art. 12. Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 1220990, 0701618-95.2018.8.07.0014, Rel. Arnoldo Camanho de Assis, j. 04.12.2019; TJDFT, Acórdão 1188009, 0727223-82.2018.8.07.0001, Rel. Getúlio de Moraes Oliveira, j. 24.07.2019; TJDFT, Acórdão 1152829, 0710816-98.2018.8.07.0001, Rel. Eustáquio de Castro, j. 13.02.2019.